Tribunal: TJSP
Processo: 1010955-55.2019.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010955-55.2019.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante
NEURALVA
RIBEIRO
FARIAS,
são
embargados
ZURICH
SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010955-55.2019.8.26.0019/50000 -Voto no 16.691
2
VOTO No 16.691
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010955-55.2019.8.26.0019/50000
COMARCA: AMERICANA (1a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: NEURALVA RIBEIRO FARIAS
EMBARGADOS: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S/A
e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão,
contradição e obscuridade - Inocorrência - Vícios do artigo 1.022
do Código de Processo Civil inexistentes - Pretensão infringente -
Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 291/295 que, por votação unânime, deu provimento
parcial à apelação apenas para reconhecer a legitimidade passiva do
banco, mas manteve a sentença na parte referente à improcedência da
ação.
Sustenta a autora que há omissão e obscuridade no
acórdão em relação “aos fatos relatados nos autos, portanto, obscuro, pois, como pode dizer
o Julgador que houve morte por câncer, mas NÃO HOUVE DIAGNÓSTICO? Como alguém passa
por tratamento médico, fato incontroverso nos autos, sem que antes tenha tido um DIAGNÓSTICO?
E ainda, pelo valor pleiteado, estava claro que o que se estava pedindo era indenização pelo
diagnóstico de câncer, ficando a discussão junto ao Tribunal se a cláusula limitadora do tipo de
câncer (Mama, ovário e Útero), teria ou não eficácia uma pelo não conhecimento de seu teor pela
segurada (doc. Fls. 222) e outra por força do artigo 51 do CDC que-, em consonância com julgado
desta casa, não teria eficácia limitativa por ser abusiva” e que a contradição está na
afirmação de que “a segurada MORREU de câncer que em tese não teria sido diagnosticado.
Como isso? Portanto, o ato de MORRER DE CANCER não estava segurado pela apólice de
seguros!!!!!”
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento uma vez que o acórdão não padece de nenhum dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A pretensão da embargante é a desconstituição do ato
decisório e sua substituição por outro, mediante reapreciação do julgado.
Todavia, os embargos de declaração servem apenas para integrar a
decisão nos casos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
não sendo admitidos como manifestação de inconformismo com o
mérito do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010955-55.2019.8.26.0019/50000 -Voto no 16.691
3
A discordância com os argumentos alinhados na
decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da adotada,
não enquadra o acórdão na condição de ato judicial omisso, obscuro ou
contraditório como quer fazer prevalecer a embargante.
Na verdade, a embargante está é inconformada com o
acórdão e pretende obter sua reforma para adaptá-lo ao entendimento
que afirma ser o correto, o que não se apresenta adequado e afronta a
verdadeira vocação que a lei processual atribui aos embargos de
declaração.
Os
vícios
apontados
não
estão
presentes,
considerando que o acórdão menciona a validade e o alcance das
cláusulas contratuais questionadas pela autora: “O certificado de seguro de fl. 181
traz informação clara e expressa no sentido de que o seguro contratado pela falecida garante
somente morte acidental ('3.2.1. Morte Acidental: garante ao (s) beneficiário (s) o recebimento do
capital segurado contratado para esta garantia, em caso de morte da Segurada consequente,
exclusivamente, de acidente pessoal, exceto se decorrente de riscos excluídos, e desde que
respeitadas as demais cláusulas destas condições gerais' fl. 191). A especificação dos tipos de câncer
que consta do certificado se refere ao sinistro 'diagnóstico' e não morte, melhor esclarecido a fl. 197:
'3.3.2. Diagnóstico de Câncer de Mama, Colo de Útero e Ovário: garante a Segurada o pagamento
do capital segurado contratado, em caso de diagnóstico de câncer de mama, colo de útero e ovário
durante a vigência do seguro e respeitado o período de carência de 90 (noventa) dias, exceto se
decorrentes de riscos excluídos, desde que respeitadas as demais cláusulas destas condições gerais'.
Diante disso, sendo induvidosa a morte da segurada por doença, e não decorrente de acidente,
circunstância essa não prevista na cobertura contratual, de rigor a improcedência da ação, mercê do
princípio da interpretação restritiva do contrato de seguro previsto no artigo 757 do Código Civil, o
que subtrai a possibilidade de se obrigar a seguradora a indenizar evento excluído pela apólice”.
Ou seja, a cobertura para câncer diagnosticado na
vigência do contrato de seguro prevê o pagamento de indenização
securitária, assim como no caso da morte acidental, que não ocorreu no
caso concreto.
Dessa forma, a indenização seria devida à segurada
portadora do câncer de mama, colo de útero ou ovário, mas não à autora,
a quem a indenização securitária seria devida somente na hipótese de
morte por acidente pessoal da segurada.
Quanto ao propósito infringente dos embargos de
declaração, oportuno destacar o seguinte posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo
com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente
qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do
CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no
AgRg no AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina,
15.10.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010955-55.2019.8.26.0019/50000 -Voto no 16.691
4
Como observou o Ministro Og Fernandes, “Não viola o
art. 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão
que adotou, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
agravante, para decidir de modo integral a controvérsia” (AgRg no AREsp no
523.342/RJ, 9.9.2014).
Ante o exposto, o voto é pela rejeição dos embargos
de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator